Tribunal: TJBA
Processo: 8072624-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072624-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO AUGUSTO DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
JOAO GUILHERME FIUZA LIMA, RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA, MARIA NUBIA TEIXEIRA LOPES NETA

AGRAVADO: LUCIA DE ARAUJO SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO MENEZES BRASIL

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PROCESSOS CONEXOS. DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO.
AFASTADA.
RECOLHIMENTO COMPROVADO.
PRELIMINAR DE UNIRRECORRIBILIDADE.
AFASTADA.
RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÕES DISTINTAS.
PERDA PARCIAL DO OBJETO. JUNTADA DA PROCURAÇÃO
ASSINADA, PELO AGRAVANTE
.
JUNTADA DE ALGUNS CONTRATOS DE LOCAÇÃO.
MÉRITO. PEDIDO DE
EXCLUSÃO D
E
BEM IMÓVEL
DO
ACERVO
DO ESPÓLIO
.
IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO DE USUCAPIÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE
.
AÇÃO USUCAPIENDA AJUIZADA APÓS A ABERTURA DO INVENTÁRIO,
SEM NENHUMA DECISÃO PROFERIDA.
ESPÓLIO. MASSA
ÚNICA
DE BENS EM REGIME DE CONDOMÍNIO.
ART. 1.791, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL.
FRUTOS E RENDIMENTOS - ALUGUÉIS. DEPÓSITO EM JUÍZO. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
SAISINE -
TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA HERANÇA AOS SUCESSORES. ART. 1784 DO CÓDIGO CIVIL
. HERANÇA INDIVISÍVEL. ADMINISTRAÇÃO DO INVENTARIANTE.

RECURSOS CONHECIDOS
EM PARTE
E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Agravos de Instrumento interpostos contra decisões proferidas em autos de inventário que mantiveram imóvel no acervo partilhável e determinaram o depósito dos aluguéis recebidos por um dos herdeiros, além de diligências processuais como a juntada de procuração
e contratos de locação
. Discute-se, nos recursos, a possibilidade de exclusão do bem da partilha em razão da pendência de ação de usucapião ajuizada pelo próprio agravante, bem como a legalidade da determinação de depósito dos aluguéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 4 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o recolhimento das custas processuais foi comprovado a tempo e modo, a fim de afastar a preliminar de deserção; (ii) determinar se a interposição de dois recursos distintos no mesmo processo, ainda que com pedidos semelhantes, viola o princípio da unirrecorribilidade, de modo a rejeitar a preliminar arguida; (iii) analisar a perda do objeto do agravo no tocante à juntada da procuração; (iv) estabelecer se a existência de ação de usucapião sobre o imóvel e o recebimento de aluguéis por apenas um dos herdeiros justificam a sua exclusão do inventário e a não obrigação de depósito dos valores em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de deserção é afastada quando o Agravante comprova o recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, conforme exige o art. 1.007 do CPC.
O princípio da unirrecorribilidade não é violado quando os recursos são interpostos contra decisões distintas, ainda que proferidas no mesmo processo e com pedidos similares.
A juntada da procuração pelo agravante no curso do processo, em atendimento à determinação judicial, acarreta a perda superveniente do objeto recursal quanto a esse ponto.
A mera propositura de ação de usucapião por herdeiro não impede a inclusão e a manutenção do bem no acervo a ser partilhado, pois não há risco de conflito de decisões, uma vez que a ação de usucapião tem natureza de aquisição originária, não se misturando com a transmissão
causa mortis
do inventário.
A herança é uma massa indivisível de bens e direitos que se transfere imediatamente aos herdeiros com a morte do autor da herança, conforme o Princípio da
Saisine
(CC, art. 1.784), de modo que a administração dos bens do espólio compete exclusivamente ao inventariante, a teor do art. 618, II, do CPC.
O recebimento de aluguéis por apenas um dos herdeiros, em detrimento do espólio, contraria a legislação aplicável e a jurisprudência, o que justifica a determinação de depósito em juízo dos valores auferidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminares de deserção e unirrecorribilidade rejeitadas. Recurso
s
conhecido
s
em parte, com perda de objeto quanto à juntada de procuração, e, no mérito, desprovido
s
.
Tese(s) de julgamento: 1. A pendência de ação de usucapião não é motivo suficiente para excluir bem imóvel do rol de bens a partilhar em inventário, uma vez que a discussão sobre a propriedade do bem deve ser dirimida em via própria. 2. Os frutos e rendimentos auferidos com os bens do espólio, como os aluguéis, devem ser depositados em juízo sob a administração do inventariante até a partilha, pois a herança é um todo indivisível.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único. Código de Processo Civil, arts. 618, II, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Conflito de Competência nº 70069815033. TJ-SP, AI: 20624792920228260000;
TJ-BA - AI: 00161938520178050000, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2020
.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8006547-31.2025.8.05.0000 e
N.
8072624-56.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
LUCIANO AUGUSTO DE ARAUJO SILVA

e Agravad
as

LUCIA DE ARAUJO SILVA e outros (3)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER EM PARTE E

NEGAR PROVIMENTO
A AMBOS OS RECURSOS
,
na conformidade do relatório e voto que seguem.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA